Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704496-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA PEREZ DE SA PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA PEREZ DE SÁ PONTES contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0712293.42.2017.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação e, em face da sucumbência, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico, ou seja, a quantia decotada (ID 77582096, origem). Nas razões recursais (ID 23255039), narra se tratar de cumprimento de sentença lastreado em título judicial formado em ação de cobrança que conferiu à exequente o direito ao recebimento de valores a título de progressão de carreira de fiscalização de atividades urbanas, conforme previsão das Leis Distritais n. 4.409/2009, n. 4.470/2010 e n. 4.479/2010. Relata ter sido apresentada impugnação pelo ente distrital, oportunidade em que o juízo a quo acolheu a alegação de excesso na execução, determinando o decote de R$ 9.048,62 (nove mil e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Acolhida a impugnação, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do excesso reconhecido. Argumenta não ter havido, no caso concreto, condenação em honorários advocatícios no despacho inaugural do cumprimento de sentença, razão pela qual o momento adequado seria o julgamento da impugnação. Aduz ter sucumbido em parte mínima, equivalente a 3,76% do montante executado, devendo ser aplicado o entendimento do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal antecipada, a fim de inverter, desde já, o ônus sucumbencial para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios. No mérito, busca a confirmação da tutela. Preparo em ID 23255046. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que acolheu a impugnação e, em face da sucumbência, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico. Em análise perfunctória da matéria, sem adentrar na relevância da tese recursal, não se vislumbra a plausibilidade do direito a fim de justificar a antecipação da tutela pretendida. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter sido iniciado o cumprimento de sentença pela exequente, na importância de R$ 240.047,83 (duzentos e quarenta mil e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos). O ente distrital executado apresentou impugnação, sustentando o excesso no valor de R$ 9.048,62 (nove mil e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), o que restou acolhido pelo douto magistrado a quo. Por conseguinte, acolhida a impugnação, houve a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a quantia decotada. Sobre o tema, é o entendimento desse Tribunal no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso da execução, haverá a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte executada, ficando afastada, portanto, a plausibilidade do direito invocado. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O descumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais, a fim de que os embargos de declaração sejam recebidos como agravo interno, acarreta o não conhecimento do recurso. 2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução impõe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração opostos pela agravada não conhecidos. Agravo de instrumento interposto pelo agravante conhecido e provido. (Acórdão 1311567, 07501792720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. 2. Dessa forma, se acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pelo credor é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-o sucumbente na fase executiva. 3. Com efeito, não merece prosperar o pleito do agravante, porquanto a base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pelo executado, nos exatos termos impostos pelo art. 85, § 2o, do CPC, regramento devidamente observado pela decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241392, 07266649420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator